Tribunal: TJDFT
Processo: 0744539-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REPACTUAÇÃO DE DÏVIDA. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DA REMUNERAÇÃO.
Os descontos efetuados em conta-corrente com a anuência do correntista para amortização de empréstimo não estão sujeitos ao percentual (30%) estabelecido para a consignação em folha de pagamento.